Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADESÃO AO JUÍZO 100% DIGITAL. JULGAMENTO TEMA 988 PELO STJ. NÃO APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO. PORTARIA CONJUNTA 29. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos para a tramitação do processo na via exclusivamente eletrônica devem se fazer presentes no momento da propositura da ação e devem atender a todas as partes da lide.
2. A realização de citação por edital pressupõe o desconhecimento de informações do réu necessárias para atender a tramitação do feito apenas por meio digital.
3. No curso do processo e na eventual localização do réu, sendo conhecidos seus dados, caberá ao autor reiterar o pedido de tramitação pelo Juízo 100% Digital.
4. A norma de regência é taxativa ao prever o ônus da parte autora de fornecer o endereço eletrônico ou outro meio digital para fins de localização do réu, sendo tal modalidade incompatível com a figura de réu citado por edital.
5. Recurso não provido.